Tribunal: TJPA
Processo: 0811088-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10006 - Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811088-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OSVALDINO MORAES DE SOUSA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve decisão monocrática reconhecendo a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para constrição de bens de terceiros em Medida Cautelar Fiscal incidental. Sustentou-se a existência de omissão, por ausência de distinção entre os precedentes utilizados e o caso concreto, além da indefinição quanto à continuidade ou extinção da ação originária. Contudo, verificou-se a superveniência de sentença nos autos principais, a qual reconheceu a inépcia da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, o que resultou na perda do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará devem ser conhecidos, diante da superveniência de sentença nos autos principais que implicou a perda do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A superveniência de sentença nos autos originários acarreta a perda do objeto de recurso pendente, por ausência de utilidade prática na análise recursal, conforme previsto no art. 932, III, do CPC.

4.Não há interesse recursal quando a controvérsia principal já foi solucionada por decisão judicial posterior, nos próprios autos originários, prejudicando o exame do recurso pendente.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prolação de sentença de mérito no feito principal prejudica recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores, nos termos do AgInt no AREsp 416.569/PR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda de objeto de recurso pendente que verse sobre decisões interlocutórias anteriores, por ausência de interesse recursal.

2.Não se conhece de Embargos de Declaração quando sua análise se torna inútil em razão da perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

..........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 416.569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda superveniente de objeto, nos termos do voto do eminente Relator.

Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO

PARÁ,
por intermédio de sua Procuradoria-Geral, em face do acórdão, constante
no ID 22109377
, que, ao julgar agravo interno interposto contra decisão monocrática, manteve o entendimento de necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para a constrição de bens de terceiros não integrantes do polo passivo da execução fiscal.

Na origem, trata-se de Medida Cautelar Fiscal incidental ajuizada pelo Estado do Pará contra contribuintes inadimplentes, apontando dissolução irregular de empresas, sucessão empresarial e formação de grupo econômico de fato, com a finalidade de garantir créditos tributários e alcançar patrimônio de terceiros envolvidos. A ação visa a indisponibilidade de bens de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em práticas fraudulentas para evasão fiscal.

A decisão monocrática, objeto do agravo interno, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte adversa, determinando o desbloqueio de ativos e reconhecendo a necessidade de instauração do IDPJ, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa dos atingidos pelas medidas constritivas.

Em suas razões recursais (ID não identificado explicitamente no relatório), o Estado do Pará sustenta, nos presentes embargos, a existência de omissão relevante no acórdão. Alega que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça utilizados para embasar o decisum tratam exclusivamente de redirecionamento de execuções fiscais nos próprios autos executivos, ao passo que, no caso sub judice, a responsabilidade de terceiros está sendo discutida em ação própria, qual seja, a Medida Cautelar Fiscal incidental, prevista na Lei nº 8.397/92.

Argumenta que, nessas hipóteses, o contraditório e a ampla defesa são plenamente assegurados desde o início do processo, diferentemente das hipóteses em que o redirecionamento ocorre diretamente na execução fiscal. Por conseguinte, sustenta que se trata de situações jurídicas diversas e que o acórdão embargado não analisou adequadamente essa distinção, o que configura omissão nos termos do artigo 1.022, inciso II, e parágrafo único, II, do CPC.

Além disso, o Estado do Pará pleiteia esclarecimento quanto à consequência prática do acórdão embargado: se este implica necessariamente a extinção da Medida Cautelar Fiscal incidental em curso, ou apenas sua suspensão para posterior instauração do IDPJ, considerando que tal questão não foi objeto de análise expressa no julgado.

Ao final, requer o aperfeiçoamento do acórdão, com o reconhecimento da distinção entre os precedentes mencionados e o caso concreto, e a consequente manutenção da viabilidade jurídica da Medida Cautelar Fiscal incidental como instrumento idôneo à responsabilização patrimonial de terceiros por ilícitos tributários.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
Id. 22435503.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da
sentença

(Id. 139648526 – autos originários), verbis:

SENTENÇA

Habilite-se a advogada peticionante de ID.

O Estado do Pará interpôs ação nominada de CAUTELAR FISCAL contra os Requeridos descritos na petição inicial.

Narrou que a) que as pessoas jurídicas Requeridas constituem um mesmo grupo econômico de fato e familiar, estrutura ilegal que permitiu o acúmulo de créditos tributários ativos (sem condição suspensiva ou extintiva) em prejuízo do Estado do Pará, o que justifica o reconhecimento da responsabilidade tributária das referidas pessoas jurídicas e físicas (escopo declaratório); b) comprovar que estão presentes as hipóteses estabelecidas na Lei n.º 8.397/92 (Lei da Medida Cautelar Fiscal) que autorizam a decretação de medida cautelar de indisponibilidade patrimonial dos Requeridos, a fim de garantir o adimplemento dos créditos tributários (escopo acautelatório).

Ao final fez os seguintes pedidos: a) com fundamento nos arts. 124, I, do Código Tributário Nacional, e no art. 50 do Código Civil, a declaração da responsabilidade tributária das seguintes pessoas jurídicas pelas dívidas fiscais das empresas que compõem o grupo econômico; b) com fundamento no art. 135 do Código Tributário Nacional e no art. 50 do Código Civil, a declaração da responsabilidade tributária das seguintes pessoas físicas pelas dívidas fiscais das empresas que compõem o grupo econômico; c) O reconhecimento da sucessão empresarial e responsabilidade tributária dos Requeridos pelas dívidas; d) a decretação liminar de medida cautelar fiscal, com a consequente indisponibilidade patrimonial das pessoas jurídicas e físicas requeridas, até o limite do valor da dívida, com a adoção de todas as medidas constritivas disponíveis ao Poder Judiciário através dos sistemas disponíveis, em relação a cada uma delas.

A liminar foi inicialmente deferida e determinada a intimação das partes. Houve apresentação de Contestação e Réplica.

É o que importa relatar. Decido.

A parte Autora pretende com a ação, como se percebe com a leitura da petição inicial, instaurar uma verdadeira ação de investigação civil para provar que as pessoas jurídicas Requeridas constituem um mesmo grupo econômico de fato e o reconhecimento da responsabilidade tributária das referidas pessoas jurídicas e físicas e que estão presentes as hipóteses estabelecidas na Lei n.º 8.397/92 (Lei da Medida Cautelar Fiscal) que autorizam a decretação de medida cautelar de indisponibilidade patrimonial dos requeridos, a fim de garantir o adimplemento dos créditos tributários.

Entretanto, a ação é inviável diante da inépcia da inicial, a qual claramente mistura em uma só ação as ações de cautelar fiscal, desconsideração da personalidade jurídica, ação ordinária e outras mais, fazendo um verdadeiro imbróglio, além de pedidos impossíveis, sem previsão e fundamentos legais, não correspondentes aos artigos e legislação citados inicialmente como fundamentos para a presente ação.

Como o próprio nome da ação diz “cautelar fiscal”, ou seja, se trata de uma ação cautelar para apreensão de bens diante de fatos descritos na própria lei que autorizam a restrição para garantia de dívida fiscal, porém, não há qualquer permissivo ou efeito declaratório e outros que a parte Autora pretende.

Assim, a pretensão da parte Autora é impossível de satisfação através da presente ação, devendo ser extinta sem julgamento do mérito por ausência das condições da ação e dos pressupostos processuais, conforme preliminar alegada pelas partes Requeridas.

Desta feita, reconheço de ofício a inépcia da petição inicial e a ausência das condições da ação e declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Após, o trânsito em julgado, arquive-se.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do presente recurso encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019.

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise,
diante da superveniência de sentença nos autos originários, o que implica a perda do objeto do presente recurso e torna incabível o seu prosseguimento, por ausência de utilidade prática na prestação jurisdicional recursal.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/05/2025